Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720578-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FABIANO VIEIRA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de revisão de contrato que FABIANO VIEIRA MENDES move em seu desfavor (processo n. 0700915- 98.2021.8.07.0002), consistente em deferir em tutela de urgência o depósito das parcelas no valor integral constante do instrumento contratual, ressaltando a elisão dos efeitos da mora sobre tais parcelas. Sustenta o equívoco do ato, alegando que não há indícios das irregularidades contratuais apontadas pelo autor, limitando-se esse a apontar de forma genérica a suposta abusividade dos encargos, o que não demonstra a verossimilhança necessária para a concessão da tutela. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça que denota a necessidade de fazer a prova da abusividade, havendo ainda julgados que estabelecem parâmetros para delimitar excessos - REsp. 1.112.880- PR, permitindo ao juiz limitar os juros à média de mercado. Salienta que o agravado não trouxe nenhum elemento que denote desvio do agravante, devendo a obrigação ser mantida nos exatos termos pactuados. Ressalta que a autorização do depósito do valor incontroverso em juízo não impede a caracterização da mora, a teor da Sumula 380 do STJ. Mais do que isso, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da contratada, conforme expressa previsão do artigo 313 do Código Civil. Argumenta que somente o pagamento do valor integral das parcelas na forma pactuada, ou seja, no modo contratado, via boleto, que importa no valor mensal de R$ 1.280,35 (mil duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) tem efeito de impedir a caracterização da mora, de modo que, assim procedendo, mostra-se desnecessária a intervenção jurisdicional. Enfatiza a regra disciplinada no art. 330, § 3o, do CPC, bem como o posicionamento pacificado na Orientação 4, letra “a”, do recurso repetitivo REsp 1.061.530-RS e do enunciado da Súmula 380 do STJ, para reforçar a tese da ausência dos requisitos do art. 300 do mesmo diploma, a ensejar a reforma da decisão agravada. Acrescenta que o contrato firmado entre as partes tem um bem como garantia em alienação fiduciária, devendo ser observado o Decreto-Lei n. 911/69. Assevera, de outro lado, que a finalidade do cadastramento no banco de dados dos órgãos protecionistas de crédito não é a proteção do interesse individual do credor que forneceu as informações sobre o seu devedor já inadimplente, mas, sim, a proteção e a segurança do crédito, como um bem em si mesmo, de valia inestimável numa economia exclusiva ou predominantemente capitalista. Explica que o registro em comento tem como escopo principal informar às instituições financeiras, (bem como os comerciantes em geral, no caso dos SPC’s), sobre a posição econômica dos que com elas pretendem contratar, constituindo-se em mecanismo de defesa do sistema financeiro e comercial, no qual a entidade que requereu a inscrição é a menos beneficiada, já que, conhecedora da situação de inadimplência do devedor, por óbvio não lhe concederá novo crédito. Defende que a inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito constitui-se em um exercício regular de direito conferido ao credor em caso de inadimplemento por parte do devedor, conforme pode ser extraído do art. 188, inc. I, do CCB c/c o art. 43 e §§ do CDC, observadas as cautelas legais. Nesse cenário, entende que, havendo evidência de inadimplemento, o credor não pode ser impedido de adotar as medidas necessárias para a satisfação de seu direito apenas em razão de simples propositura de ação revisional que não possui o condão de afastar a mora (Súmula 380 do STJ), devendo qualquer abuso de direito ser arguido como matéria de defesa, pela via processual adequada, e não neste momento processual. Ao final, aponta a presença dos requisitos para suspensão dos efeitos da decisão agravada, evidenciando o risco de lesão ao seu direito, pois será compelido a receber valores menores ou em modo diferente ao contratado, sem qualquer justificativa legal para se alterar o contrato livremente pactuado entre as partes. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para permitir a cobrança do valor devido no tempo e modo contratado e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão, restabelecendo a forma contratual de pagamento, qual seja, via boleto. Preparo regular no ID 26787662. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a argumentação esposada pelo agravante evidencia a presença de tais requisitos, pois não vislumbro os pressupostos do art. 300 do CPC a autorizar a concessão da tutela nos moldes em que procedido pela decisão agravada. Com efeito, a pretensão do agravado de suspender os efeitos da mora, depositando em juízo os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia de plano a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado. Com efeito, a prova apresentada com a petição inicial constitui-se em laudo pericial elaborado por contador particular (ID 86124842 dos autos de origem), desafiando um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal (ID 86124840 dos autos de origem), informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto à cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se evidencia a probabilidade do direito a viabilizar a suspensão dos efeitos da mora com o depósito efetuado pelo agravante, ainda que no valor integral da parcela contratada, conforme determinado pelo juízo. Isso porque o pagamento integral em juízo impede o credor do justo recebimento da parcela do financiamento ao longo da demanda, ao passo em que o devedor permanece na posse do bem financiado, dele usufruindo sem qualquer óbice, em evidente desequilíbrio contratual. Ademais, não há controvérsia sobre a existência da dívida, pois esta deriva de um negócio jurídico cuja validade não se contesta, pretendendo o autor/agravado apenas a declaração de abusividade do contrato, o que não incide sobre a existência das obrigações, embora possa implicar na modificação do valor das prestações. Destarte, se a controvérsia não reside na nulidade ou inexistência da obrigação, mas na pretensão modificativa dos termos avençados, enquanto não for emitido provimento antecipatório, são legítimas as cláusulas assumidas, devendo-se dar eficácia à mora e suas consequências, como o protesto e o registro em cadastros de devedores inadimplentes, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 380, que enuncia: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Não bastasse, a tese autoral quanto à limitação da taxa de juros remuneratórios não encontra guarita na jurisprudência, sendo possível a cobrança em patamar superior a 12% ao ano. Sobre o tema, destaco a tese definida pela sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Desse modo, tenho que se fazem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, o que, por consequência lógica, autoriza o credor/agravante a exigir a cobrança do valor pactuado na forma contratada. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de junho de 2021 19:50:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator